Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE.

1 – Competência dos juizados especiais. A competência dos juizados especiais é definida no art. 98 da Constituição da República, destinado às causas cíveis de menor complexidade. A Lei n. 12.153/2009 estabelece a competência dos juizados especiais da fazenda pública para as causas de valor até 60 salários mínimos, sem excluir, pelo critério da competência material, ações em que se discute prestações no âmbito do direito à assistência social. O processo não traz nenhum elemento pelo qual se possa definir o proveito econômico da causa, a qual não apresenta complexidade probatória. Reconhece-se a competência dos juizados especiais da fazenda pública.

2 – Juizados especiais da fazenda. Competência comum. A Resolução 13/2023 do TJDFT estabeleceu a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil. Os serviços de Assistência Socia não se inserem na disciplina normativa do direito à saúde (artigo 23 § 2o inciso II, da Lei 8.742/1993). Não há elementos que justifiquem o processamento da demanda no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.

e